Tribunal: STF
Processo: HC 185115
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de remédio heroico impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus interposto àquela Corte.
    Busca-se, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas que o cárcere, sob a assertiva de que, além de ausente fundamentação idônea a lastrear a imposição e a manutenção da custódia ante tempus - até mesmo porque favoráveis as condições pessoais -, não observado, pela autoridade indigitada coatora, o excesso na duração da medida extrema, implementada em setembro/2019, por suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus
    1.1. Preliminarmente, cumpre asseverar que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:
    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece admissibilidade, na medida em que inexistente pronunciamento de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça acerca das questões de fundo. A defesa, além de deixar transcorrer in albis o prazo para interposição de agravo regimental perante órgão imediatamente competente, ataca diretamente nesta Corte, a decisão monocrática que não atendeu aos anseios defensivos.
    1.2 Não bastasse, no que concerne ao excesso de prazo e à ausência de contemporaneidade, constato tratar-se de matérias não examinadas pela Corte antecedentes, seja porque ali não arguida seja porque não alegado perante o Tribunal de origem.
    Nessa quadra, as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto, pois o conhecimento originário desses temas pelo Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância. Aliás, na situação posta sob exame, o enfrentamento diretamente na presente oportunidade representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como também da própria competência constitucional conferida. Nesse sentido:
    O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019).
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício
    De toda forma, ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Cumpre enfatizar, todavia, que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, a meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto
    Na situação posta sob exame, todavia, as alegadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto.
    3.1. Com efeito, pela leitura da decisão prolatada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia preventiva foi mantida ante o apontamento pelas instâncias ordinárias, em essência, de que “o papel desempenhado pelo paciente dentro do esquema criminoso era, em tese, fundamental para o bom andamento dos negócios ilícitos, já que supostamente ‘fazia parte do núcleo de traficantes, de forma estável e permanente, se associaram psicologicamente a ORCRIM para a aquisição de drogas ilícitas (maconha) em grande quantidade, a qual fomentava os negócios espúrios da organização criminosa” (eDOC 6, p. 26).
    Consoante indicado pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 6, p. 28):
    [...] as principais atividades criminosas desempenhadas pela organização criminosa consistiam em subtrair veículos automotores na região do Sul do Brasil (Santa Catarina e Rio Grande do Sul), adulterar os sinais identificadores, negociá-los pela droga maconha (a qual era proveniente do Mato Grosso do Sul) e armas de fogo, encaminhá-los para região centro-oeste do Brasil (Mato Grosso do Sul, com destinação fim nos países fronteiriços) e comercializar a substância entorpecente obtida (a qual também servia de pagamento para alguns dos integrantes núcleos).
    [...]
    q) Anderson Costa de Souza, vulgo "Abelha": "irmão de André Costa de Souza, fazia parte do núcleo de traficantes que, de forma estável e permanente, se associaram psicologicamente a ORCRIM para a aquisição de drogas ilícitas (maconha) em grande quantidade, a qual fomentava os negócios espúrios da organização criminosa. 
    Praticava ativamente crimes contra a saúde pública (tráfico de drogas e associação para a prática de tráfico). Integrava, portanto, pessoalmente e ativamente a ORCRIM liderada por Régis Mendes e André Costa de Souza, fazendo parte do núcleo dos grandes traficantes e encomendadores de drogas ilícitas junto a ORCRIM" (p. 68-69). 
    Diante desse quadro, o ato inquinado coator não merece reproche, pois a jurisprudência desta Corte também reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a imposição e manutenção da medida extrema. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, dada a variedade e a quantidade de droga aprendida” (HC 119457, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13.05.2014)
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD)” (HC 129294, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18.04.2017)
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “O modus operandi do delito de tráfico de drogas, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade de drogas apreendidas (crack e cocaína) constitui [sic] indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade de suas custódias, agora como forma de prevenção do delito.” (RHC 121528, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03.06.2014)
    Outrossim, imperioso anotar que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 
    3.2. Registro que as premissas decisórias levadas em consideração pelas instâncias ordinárias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte em habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Nessa quadra, escorreito o apontamento do Superior Tribunal de Justiça de ser “incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (eDOC 6, p. 31). Esse também é, há muito, o entendimento desta Suprema Corte. À guisa de exemplo:
    Inviável utilizar-se a via do habeas corpus para o exame acurado de provas e fatos, o que, no caso, ocorre quando se cogita da discussão da tese da negativa de autoria, acoimando de inverídica a prova testemunhal. (HC 72026, Relator(a) Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 10.05.1996).
    [...] O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux) [...] (HC 155513 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.09.2018)
    Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. [...] 4. Negativa de autoria. Matéria incompatível com o rito estreito do habeas corpus. Precedentes. 5. Decreto prisional devidamente fundamentado. Precedentes. 6. Ordem indeferida (HC 83555, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2004.
    Para além disso, ressalvados os casos de teratologia, não evidenciado no presente mandamus, não há como atribuir a pecha de “pequena” ou “grande” para determinada quantidade de entorpecente, de forma descontextualizada, sem considerar, por exemplo, o meio em que tal entorpecente seria inserido, a facilidade ou dificuldade de sua obtenção e a nocividade potencial que representava, à luz do caso concreto. Trata-se, a rigor, de valoração que, em regra, não deve ser realizada de forma apriorística, pelo que, exceto ilegalidade manifesta, recomenda-se a manutenção da avaliação realizada pelas instâncias ordinárias. 
    Novamente, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.05.2014; HC 118.602/SP, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11.03.2014; e o HC 111.398/SP, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03.05.2012.
    3.3. Por fim, ressalto não identificar patente constrangimento ilegal decorrente das alegações que envolvem a espacialidade temporal com reflexos na prisão preventiva do paciente.
    Em casos com o ora em exame, esta Suprema Corte vem refutando a tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação e efetiva prisão do investigado ou réu, quando a própria investigação demandar um maior número de diligências, além de envolver práticas reiteradas de condutas delitivas dentro do ciclo de criminalidade em que o agente encontra-se inserido. Nesse sentido:
    Na hipótese, trata-se de “grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de substâncias ilícitas em âmbito interestadual, organizado de forma complexa, tendo em vista a divisão de funções e a estrutura hierárquica”, em que a investigação demandou numerosas diligências probatórias, inclusive interceptações telefônicas. 3. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação da prisão da Recorrente não configurada. (RHC 165322, Relator(a) do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.09.2019) 
    Ademais, a Lei de drogas prevê prazos mais dilatados que aqueles elencados no Diploma processual penal para a conclusão de cada etapa envolvida na persecução penal. E, nessa linha, constatado, por simples consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem, que o feito encontra-se em regular processamento, com audiência de instrução já designada
      4. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, entendo que a persistência da ordem de custódia prisional não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente